Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO –DEPOSITO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA.

1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC.

2. Efetivada a penhora em conta bancária na qual são depositados proventos de pensão por morte, incide a norma legal para liberar a verba constrita tendo em vista a impenhorabilidade legal.

3. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.